Tribunal: STF
Processo: ARE 1322627
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSFERÊNCIA DE PRESOS CONDENADOS DEFINITIVAMENTE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido, a qual determinou ao Estado do Paraná que: (a) promova a transferência dos presos condenados definitivamente do setor de carceragem da 2ª SDP de Laranjeiras do Sul para unidades prisionais mais adequadas; e (b) abstenha-se de custodiar novos presos definitivos no setor de carceragem da 2ª SDP de Laranjeiras do Sul.



    2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, firmada no julgamento do RE 592.581-RG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Tema 220), no sentido de que: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.” 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.